Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 72371673, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por VICENTE RUFINO DA SILVA contra a decisão de ID 71957211 que determinou o arquivamento dos autos ante a quitação integral do valor principal e dos honorários advocatícios. Asseverou que a decisão contém omissões e erro de fato. Salientou que os IDs referenciados na decisão embargada, assim como a descrição de seus conteúdos não guardam relação com as movimentações processuais dos autos. Asseverou que, embora tenha recebido montante referente ao adiantamento da superpreferência constitucional, não houve adesão ao acordo direto e ainda remanescem valores a serem pagos. Afirmou que também resta pendente a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Requereu o saneamento dos vícios apontados para: (i) anular a decisão de ID 71957211; (ii) homologar os cálculos judiciais conStantes no ID 70978728; (iii) determinar a expedição de ofício retificador referente ao crédito principal residual e à Requisição de Pequeno Valor para o pagamento dos honorários sucumbenciais até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. O Distrito Federal, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou, acaso conhecidos, por sua rejeição (ID 73110911). É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material. Ao perquirir a decisão agravada e confrontá-la com os autos, verifica-se que há vício a ser sanado nesta via recursal. Em 23-abril-2025, a Contadoria Judicial apresentou os cálculos referente à atualização dos débitos (ID 70978728). Em 24-abril-2025, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre os novos cálculos apresentados (ID 71045138). Em 5-maio-2025, o Exequente pugnou pela homologação dos cálculos (ID 71359124). Em 19-maio-2025, transcorreu o prazo para manifestação do Distrito Federal (ID 71915352). Em 21-maio-2025, determinou-se o arquivamento dos autos ante a notícia de quitação do precatório mediante acordo direto e da comprovação da transferência bancária dos valores relativos aos honorários advocatícios (ID 71957211). Percebe-se que referida decisão não está em conformidade com o cenário fático extraído dos autos. Por se tratar de decisão pautada em premissa fática equivocada, a conclusão jurídica mais acertada é a sua anulação com a consequente adoção das medidas necessárias ao normal prosseguimento do feito. 2. DIANTE DO EXPOSTO: (i) Anulo a decisão de ID 71957211; (ii) Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (70978728), diante da anuência do credor (ID 71369124) e da inércia do DISTRITO FEDERAL (ID 71915352); (iii) Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório do valor principal, com destaque dos honorários contratuais e do valor pago a título de superpreferência constitucional; (iv) À Secretaria do Conselho Especial para que expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9473149, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. (v) Nada a prover quanto ao Ofício n. 305/2025-COORPRE (ID 72567521), visto que os cálculos judiciais já consideraram a data-base do ofício precatório original (27-janeiro-2020) para fins de atualização do crédito exequendo. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator